Tribunal: TJPA
Processo: 0809110-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8934 - Valor da Causa
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809110-28.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TECNOPLAC TECNOLOGIA EM PLACAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO DETERMINANDO A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PEDIDO QUE TEM EM VISTA APENAS EFEITO DECLARATÓRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO INEXISTENTE. CORREÇÃO QUE SE MOSTRA DESCABIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada).

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TECNOPLAC TECNOLOGIA EM PLACAS LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos de ação de mandado de segurança (processo nº 0846476-71.2020.8.14.0301), impetrado em face do Presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários do Estado do Pará, determinou a retificação do valor da causa, porquanto deveria corresponder ao proveito econômico pretendido. Eis o teor da decisão impugnada:

“Intime-se o Impetrante para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando corretamente o valor da causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido com o presente Mandado de Segurança, uma vez que o ato supostamente ilegal guerreado pelo Impetrante, tem lhe trazido prejuízos de ordem econômica e financeira, razão pela qual entendo que o valor de R$1.000,00(hum mil reais) atribuído a causa não reflete fielmente o proveito econômico que o Impetrante busca alcançar com o mandamus. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intimem-se.”

Em suas razões (id nº 3624626), a agravante explica que se trata na origem de mandado de segurança impetrado para buscar a declaração do direito líquido e certo de ter seus recursos de revisão apreciados no mérito pelo Plenário do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários - TARF, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Esclarece que os recursos de revisão, que tramitavam perante Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – SEFA, foram liminarmente (e monocraticamente) rejeitados pela presidência do TARF/PA, sem ter sido submetido à apreciação do órgão julgador competente, e que esta rejeição liminar contraria a Lei, configurando ato coator que viola direito líquido e certo e deve ser afastada.

Argumenta que a pretensão mandamental, portanto, seria reconhecer a ilegalidade do ato e determinar que o feito voltasse à apreciação administrativa, com apreciação do recurso pelo Plenário do TARF/SEFA/PA.

Explica que, na ocasião da impetração, deu o valor da causa para fins meramente processuais, observado que o objeto da pretensão (restabelecimento do devido processo legal) não é líquido ou mensurável nem tampouco se confunde com a pretensão de anular o crédito tributário em comento (esta sim com valor certo, qual seja, o valor do próprio crédito tributário).

Diz que, contudo, o juízo “a quo” determinou que emendasse a inicial para retificar o valor atribuído à causa, que, no entendimento do magistrado, deveria corresponder ao proveito econômico pretendido com o
mandamus.

A agravante argumenta que a decisão é equivocada e merece reforma, conforme as razões que aduz.

Defende a necessidade de concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da ação de origem sem a modificação do valor da causa e para que seja (a) concedido de imediato a liminar no mandamus ou (b) ordenado ao juízo singular que a aprecie de imediato e com máxima urgência o pleito formulado.

No mérito, requer a confirmação da decisão, a fim de ser tornada sem efeito a ordem de retificação do valor da causa, ordenando-se que a ação de origem seja integralmente conhecida e apreciada sem modificação do valor atribuído à causa no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Juntou documentos.

Os presentes autos eletrônicos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id nº 3780285).

O Estado do Pará, na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões (id nº 3834417), sustentando que não procede o fundamento de que se deve aguardar a impugnação do impetrado acerca do valor da causa.

Defende que o próprio CPC, por entender a fixação do valor da causa como matéria de ordem pública, fixa o poder-dever, nos termos do § 3º de seu artigo 292, do juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar, como no presente caso, que o importe fixado na petição inicial não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Afirma que referido diploma legal, ademais, assevera que antes de promover a correção do valor da causa, deve o magistrado determinar que a parte promova emenda à inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento, aduzindo que, se isso foi feito, por certo não caberia ao Estado não interpor impugnação, eis que referida petição careceria de qualquer utilidade, pelo que faltaria ao recorrido interesse processual para tanto

Menciona que o recurso às instâncias administrativas não apenas resgata, imediatamente, a possibilidade de impugnação integral do crédito tributário feita por meio dos recursos administrativos que a inicial pretende ver ressuscitados, mas, também, de modo imediato, acarreta a suspensão de exigibilidade de todo o crédito tributário cobrado pelo Fisco, razão pela qual defende que não haveria como ser sustentado que com tal reativação a recorrente auferirá proveito econômico de apenas um mil reais.

Defende que há uma absoluta desproporcionalidade entre os efeitos econômicos positivos que o resgate da instância administrativa pode causar à agravante em comparação com a quantia de mil reais fixada como valor da causa, sendo que quem perderia com isso seria o Erário estadual.

Ao final, requer a revogação do efeito suspensivo e o improvimento do recurso.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 3886900).

É o breve o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, pelo que passo ao seu julgamento meritório.

Conforme relatado, a agravante interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo “a quo” que determinou que a impetrante, ora agravante, retificasse o valor da causa fixado em sede de mandado de segurança a fim de que correspondesse ao valor do proveito econômico que pretende obter.

Dessa forma, cabe analisar, neste recurso, se está correta a decisão do juízo de 1º grau que determinou que a impetrante, ora agravante, emendasse a inicial para indicar corretamente o valor da causa, que, no entendimento do magistrado, deveria corresponder ao proveito econômico pretendido com a mandado de segurança ajuizado.

Pois bem, em que pese o respeitável entendimento firmado pelo juízo singular a respeito da questão sob exame, entendo que a parte agravante possui razão em seu inconformismo com relação à decisão impugnada pelos motivos que passo a expor.

De fato, extrai-se da petição inicial do
mandamus
que o ato impugnado diz respeito à ausência de apreciação de recurso administrativo pelo órgão competente. Ou seja, com o pedido formulado no
writ
visou a impetrante garantir o direito de ver apreciado o recurso administrativo por ela interposto, garantindo-se, com isso, o seu direito ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal na seara administrativa.

Dessa forma, não há como sustentar a tese de que o pedido meritório do
mandamus
possui relação direta com a anulação do débito tributário, na medida em que a empresa impetrante, conforme antes frisado, busca apenas ver garantido o seu direito à apreciação do recurso administrativo, tão somente, não implicando a decisão que advirá do julgamento do mandado de segurança em condenação que possa importar em proveito econômico à parte impetrante.

Ademais, o CPC prevê, em seu artigo 291, que “
a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”, porém não estabelece parâmetros objetivos para a atribuição do valor da causa em mandado de segurança, posto que neste não se reivindica uma vantagem econômica imediata e, sim, a proteção de um suposto direito líquido e certo, razão pela qual a parte impetrante pode livremente estabelecer o valor, desde que observando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RETENÇÃO (CPC, ART. 542, § 3º). INAPLICABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 259, V, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.

1. A retenção prevista no § 3º do art. 542 do CPC é inaplicável ao especial interposto contra decisão interlocutória proferida no incidente de impugnação do valor da causa.

2. O litígio não tem por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, mas simples pretensão de ver reconhecida, judicialmente, a habilitação de licitante, para o regular prosseguimento da licitação.

3. A procedência do pedido não implicará a vitória da licitante, tampouco o direito de contratar com a Administração Pública. Logo, o valor do contrato não serve como parâmetro para definição do valor da causa.

4. Recurso especial desprovido.

(REsp 627.222/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 20/11/2006, p. 274)
.

Assim, considerando que a impetrante busca apenas ver garantido o seu direito à apreciação do recurso administrativo interposto, não há como quantificar o benefício econômico pretendido pela recorrente no MS ajuizado, de modo que cabia a ela estabelecer um valor que poderia ser simplesmente simbólico.

Acrescente-se a isso, o fato de que em sede de
mandamus
, em que a correção ou não do valor da causa não prejudica o julgamento do mérito e tampouco trará prejuízo de caráter econômico à parte adversa, já que não haverá condenação em honorários sucumbenciais, não se mostra prudente retardar o curso célere que caracteriza esse tipo de demanda, desfigurando sua garantia constitucional, com discussão acerca do valor da causa, que, na prática, não irá gerar nenhum efeito benéfico ao impetrado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, determinando o prosseguimento da ação na origem sem a modificação do valor da causa, mantendo, por conseguinte, os termos da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 31 de maio de 2021

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2021